Tribunal: TJMT
Processo: 42192-98.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
15/02/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 680683-P / 2021
Segunda-feira, 15 de Fevereiro de 2021
Este documento é somente informativo.
80421925920198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80421925920198110001
Requerente: JAQUELINE DA SILVA GUSMÃO
Requerido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Beneficiário: JAQUELINE DA SILVA GUSMÃO
Conta Judicial 4500113607842
Valor: R$ 7.645,39 (sete mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos)
Autorizado: JOSE MAURICIO PAZ NETO
CPF/CNPJ: 025.945.831-70
Data de Emissão: 15/02/2021
Titular Conta JOSE MAURICIO PAZ NETO
CPF/CNPJ Titular Conta 025.945.831-70
Banco Agência Conta Tipo Conta
033 - Banco Santander
4168 10975476 Conta Corrente
(Brasil) S. A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1151828234 1/1